Tribunal: TJPA
Processo: 0012041-34.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012041-34.2011.8.14.0006

APELANTE: CARLOS BARBOSA ALMEIDA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – CORRUPÇÃO DE MENOR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CRIME DO ARTIGO 244-B, DA LEI N° 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 61 DO CPP – APELO CONHECIDO PARCIALMENTE – ROUBO MAJORADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA - O FATO DE A VÍTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA EM JUÍZO, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA NULIDADE, SE EXISTIREM OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS PARA CORROBORAR SEU DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE EXTRAJUDICIAL, DE FORMA SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO ACUSADO, INCLUSIVE ORIENTADOS PELA VÍTIMA NA VIATURA QUANDO EFETUARAM A PRISÃO - OS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS MERECEM CREDIBILIDADE COMO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, MÁXIME QUANDO CORROBORADOS COM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS COMO NO CASO. PRECEDENTE DO TJE/PA – AUSÊNCIA DE AUTO DE RECONHECIMENTO NA POLÍCIA E EM JUÍZO – DESNECESSIDADE - EXISTINDO OUTROS MEIOS DE PROVA QUE, POR SI MESMOS, CONDUZAM O MAGISTRADO A CONVENCER-SE ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, DESPICIENDO O AUTO DE RECONHECIMENTO. PRECEDENTE STJ – DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA APENAS NA PRIMEIRA FASE – AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, SENDO NORMAIS À ESPÉCIE, NÃO MAJORAM A PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO DA CONDENAÇÃO – APELO EM PARTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
, em conhecer em parte do recurso e, nesta parte, dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - CARLOS BARBOSA ALMEIDA JÚNIOR, vulgo “FLAK”, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, na incidência do art. 157, §2º, I e II do Código Penal e, pela imputação do crime do art. 244-B, da
Lei n° 8.069/90
, à pena de um (01) ano de reclusão que, em concurso material de tais delitos, sua condenação foi no total de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa.

Realizada a detração de 175 (cento e setenta e cinco) dias, na sentença, o regime inicial de cumprimento da pena foi o semiaberto. (ID
5203965 - Págs. 1 a 14).

Constam dos fatos descritos na denúncia que:

“(...)
no dia 25 de novembro de 2011, por volta das 12h30, o denunciado, na companhia do adolescente
Daniel Carvalho
, mediante emprego de arma de fogo, exigiu que a vítima entregasse a mochila, relógio e celulares em seguida os agentes fugiram em uma bicicleta. (§) Conforme foi apurado, a vítima Júlio Augusto da Silva Aviz saiu de sua residência e nas proximidades da parada do ônibus, foi abordado por dois indivíduos, sendo que um deles bastante nervoso, dizia que iria matá-lo, caso não entregasse seus objetos pessoais. Coagida, a vítima entregou seu relógio, celular da marca Nokia modelo 1990 e sua mochila que continha dois livros de Engenharia mecânica, uma calculadora científica, dois pendrives e uma pasta. (§) Após o roubo os elementos evadiram-se rapidamente do local utilizando-se de uma bicicleta. (...) a vítima foi até a feira do Icuí onde acionou uma viatura que fazia ronda ostensiva (...) os militares foram até aquela localidade informada pela vítima e ao indagaram o menor
Daniel
, este confessou sua participação no ato infracional, bem como da participação ativa de Flak, no endereço do denunciado encontraram a mochila com os pertences da vítima.
(...)”. Sic. ID 5201760 - Págs. 3 e 4.

A materialidade do delito está demonstrada no ID 5201756 - Págs. 12 a 14; 19 e 25.

Inconformado com a condenação, o réu apelou alegando insuficiência de provas da autoria dos crimes de roubo e de corrupção de menores para a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
visando a sua absolvição.

Discorre acerca dos princípios da presunção de inocência ou de não-culpabilidade e a repercussão no campo do ônus da prova, mormente quando não houve a oitiva da vítima em juízo, bem como as testemunhas policiais não presenciaram a subtração da
res furtiva
.

Refere que não foi realizado o reconhecimento do acusado na forma do art. 226 do CPP, nem na polícia e nem em juízo, invocando também a inobservância do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Rechaça a dosimetria da pena alegando uma sanção excessivamente alta, que deve ser reduzida.

Ao final, a defesa requer o provimento do recurso para a absolvição do apelante pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menor ou, alternativamente, reduzir a pena aplicada, na forma do pedido no ID 5203966 - Pág. 15.

Contrarrazões no ID
5203966 - Págs. 17 a 21 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Em princípio, pelo decurso do tempo e a pena aplicada,
in concreto
ao crime de corrupção de menor, imperiosa é a análise da prescrição.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO

Em princípio, desponta nos autos, pelo lapso temporal decorrido, considerando que o réu foi condenado por roubo majorado e corrupção de menor é que,
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, por força do disposto no art. 119 do CP.

A reprimenda aplicada ao réu pelo crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente foi de um (01) ano de reclusão, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos (art. 109, V do CP); de modo que, entre o recebimento da denúncia em 15.12.2011 (ID
5201761 - Pág. 2) e a publicação da sentença, na forma do art. 389 do CPP, em 04.09.2017 (ID 5203965 - Pág. 14), ultrapassaram quase seis (06) anos, extrapolando o prazo prescricional e operando-se a prescrição retroativa.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03 E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90 - CORRUPÇÃO DE MENORES - EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - ABSOLVIÇÃO - PLEITO IMPROVIDO – IMPROCEDÊNCIA. 1. Corrupção de menores. Extinção de punibilidade. Prescrição: Deve ser reconhecida a prescrição retroativa da prescrição punitiva do Estado e, como consequência, declarada a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do ECA, nos termos do artigo 107, IV, do CPB.

2. Absolvição: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito do artigo 14 da Lei 10.826/03 perpetrado pelo apelante.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJE/PA – Proc. nº 2020.02511824-31, Acórdão nº 215.490, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06).

Assim, na forma do art. 61 do CPP, em relação ao crime de corrupção de menor -
art. 244-B, da
Lei n° 8.069/90,
declaro
extinta a punibilidade do réu
CARLOS BARBOSA ALMEIDA JÚNIOR, vulgo “FLAK”
, qualificado nos autos, pela prescrição reatroativa,
na forma dos artigos 107, inciso IV; 109, V c/c o 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro, nos termos acima expendidos.

Adequado e tempestivo, conheço parcialmente do recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS BARBOSA ALMEIDA JÚNIOR, vulgo “FLAK”.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – INOCORRÊNCIA.

Dos Fatos:

“(...)
no dia 25 de novembro de 2011, por volta das 12h30, o denunciado, na companhia do adolescente
Daniel Carvalho
, mediante emprego de arma de fogo, exigiu que a vítima entregasse a mochila, relógio e celulares em seguida os agentes fugiram em uma bicicleta. (§) Conforme foi apurado, a vítima Júlio Augusto da Silva Aviz saiu de sua residência e nas proximidades da parada do ônibus, foi abordado por dois indivíduos, sendo que um deles bastante nervoso, dizia que iria matá-lo, caso não entregasse seus objetos pessoais. Coagida, a vítima entregou seu relógio, celular da marca Nokia modelo 1990 e sua mochila que continha dois livros de Engenharia mecânica, uma calculadora científica, dois pendrives e uma pasta. (§) Após o roubo os elementos evadiram-se rapidamente do local utilizando-se de uma bicicleta. (...) a vítima foi até a feira do Icuí onde acionou uma viatura que fazia ronda ostensiva (...) os militares foram até aquela localidade informada pela vítima e ao indagaram o menor
Daniel
, este confessou sua participação no ato infracional, bem como da participação ativa de Flak, no endereço do denunciado encontraram a mochila com os pertences da vítima.
(...)”. Sic. ID 5201760 - Págs. 3 e 4.

A
materialidade do delito
está demonstrada no ID 5201756 - Págs. 12 a 14, e 19.

Das oitivas nos autos:

Na Polícia

JÚLIO AUGUSTO DA SILVA AVIZ – Vítima – ID 5201756 - Págs. 7 a 8:

“... que no dia do evento, estava saindo de sua residência em direção ao ponto de ônibus quando, às proximidades do linhão da Eletronorte foi surpreendido por dois indivíduos desconhecidos, sendo que um de estatura baixa... que o segundo portava arma de fogo... o qual anunciou o assalto, sendo apontada para a sua cabeça a arma de fogo... agredindo verbalmente e fisicamente dizendo que iria matá-lo...que os indivíduos, sob ameaça, subtraíram da vítima uma mochila, contendo materiais escolares como DOIS LIVROS DE ENGENHARIA MECÂNICA, UMA CALCULADORA CIENTÍFICA, DOIS PEN DRIVES (CONTENDO SEUS ARQUIVOS DA FACULDADE, FOTOS PESSOAIS E FAMILIARES) UM APARELHO CELULAR NOKIA 1990... UMA PASTA CONTENDO PROVAS DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AQUARELA E UM RELÓGIO DE PULSO e que fugiram em uma bicicleta, que o declarante se dirigiu até esta seccional onde registrou o boletim de ocorrência, assim como em companhia de dois policiais militares que estavam em uma viatura foram até a localização dos meliantes, porém a busca não teve êxito ...que o declarante passou a fazer a busca sozinho... onde acionou uma viatura... relatando aos mesmos sobre a possível localização dos meliantes... que o declarante permaneceu no interior da viatura,... que reconheceu o indivíduo de alcunha “FLAK” como sendo o indivíduo que estava com a arma de fogo... que ressalta o declarante que no interior da VTR o indivíduo CARLOS conhecido por FLAK, novamente ameaçou o declarante dizendo que era para ele negar o uso de arma de fogo, que não iria pegar nada para o depoente...”.

As palavras da vítima extrajudiciais foram levadas ao contraditório e ampla defesa, nas declarações das testemunhas policiais, não contraditadas em Juízo, senão vejamos:

O policial militar ALDO NATALINO narrou, em Juízo, que:

“
não participou da prisão do acusado. Que participou da apresentação. Que o Delegado informou que o réu estava sendo acusado do crime de roubo. Que mostrou bolsa e uns livros que foram subtraídos pelo acusado. Que o Sargento Valentim informou que os bens estavam na casa do acusado.
Que a vítima estava no local.
Que informaram que havia um comparsa, o adolescente conhecido por Danielzinho.
Que a vítima reconheceu os objetos apreendidos com o réu
”. (ID
5203965 - Pág. 2). Sublinhado.

VALENTIN ARAÚJO RODRIGUES FILHO – Policial Militar – Mídia/degravação no ID 5203968 - Pág. 6:

“
Que estava em ronda quando foi solicitado apoio por um cidadão relatando que sofrera assalto por duas pessoas, sendo um deles armado
. Que a vítima informou que lhe subtraíram mochila, livros, calculadora e a carteira porta cédulas contendo documentos e dinheiro.
Que a vítima declarou que sabia o destino dos agentes
. Que foram até a casa do adolescente, conhecido por
Danielzinho
. Que o adolescente relatou a prática do crime em companhia do réu.
Que foram até a casa do réu e encontraram a mochila, o livro da vítima que estava rasgado e a calculadora. Que a vítima reconheceu o réu como um dos autores.
Que não foi apreendida a arma de fogo.
Que os bens subtraídos foram encontrados no quarto em que o réu estava. Que reconhece o acusado presente em audiência como a pessoa presa e reconhecida pela vítima
. Que a vítima relatou o uso de arma de fogo...”.
Negritado.

Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, como no caso.

A comprovação da materialidade do delito está no ID 5201756 – Pág. 19.

A respeito da credibilidade dos depoimentos dos policiais:

(...)
OS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS MERECEM CREDIBILIDADE COMO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, MÁXIME QUANDO CORROBORADOS COM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS COMO NO CASO
- DOSIMETRIA DA PENA - CONDENAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL SUFICIENTE PARA A CENSURA DO CRIME - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME. (TJE/PA – Proc. nº 2019.04636907-59, Acórdão nº 209.393, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-07, Publicado em 2019-11-11). Sublinhado.

O fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo, por si só, não configura nulidade, se existem outros elementos válidos para corroborar seu depoimento colhido na fase extrajudicial, conforme acima expendidos.

A respeito da matéria:

Omissis
.
O fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo, por si só, não configura nulidade, se existirem outros elementos válidos para corroborar seu depoimento colhido na fase extrajudicial
, de forma suficiente para sustentar a condenação. (...)
Habeas corpus
denegado. (STJ - HC 91.131/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 03/11/2009). Negritado.

No mesmo sentido o precedente da Terceira Turma de Direito Penal:

APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS - AUSÊNCIA DA OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO
- O FATO DE A VÍTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA EM JUÍZO, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA NULIDADE, SE EXISTIREM OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS PARA CORROBORAR SEU DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE EXTRAJUDICIAL, DE FORMA SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ - OS POLICIAIS MILITARES ACIONADOS PELA VÍTIMA E QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO DECLARARAM EM JUÍZO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM HARMONIA COM A PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO
- OS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS MERECEM CREDIBILIDADE COMO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, MÁXIME QUANDO CORROBORADOS COM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS COMO NO CASO - DOSIMETRIA DA PENA - CONDENAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL SUFICIENTE PARA A CENSURA DO CRIME - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME. (TJE/PA – Proc. nº 2019.04636907-59, Acórdão nº 209.393, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-07, Publicado em 2019-11-11). Negritado.

A defesa refere que não houve o reconhecimento do acusado na forma do art. 226 do CPP, nem na polícia e nem em juízo.

Todavia, no caso específico dos autos, pelas circunstâncias nas quais se desenrolou a sequência dos fatos em que a vítima, acionou pessoalmente os policiais militares e, com eles, seguiu na viatura, procedendo a busca para localização dos meliantes, apontando-os sem titubear, acompanhando-os à delegacia, são meios que ratificam efetivamente,
in concreto
o reconhecimento real de pessoa.

Verifica-se que a busca pelos assaltantes logrou êxito em sua localização e, segundo relatado pela testemunha policial VALENTIN ARAÚJO RODRIGUES FILHO, o ofendido, de imediato, apontou o adolescente envolvido no crime e chegou ao réu, onde o reconheceu na mesma hora, e com o qual foi encontrado o produto do roubo, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 5201756 – Pág. 19).

De modo que, tal circunstância probatória
, por si mesma, conduziu o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva, despicienda foi a realização formal do auto de reconhecimento.

A testemunha policial com segurança reconheceu o acusado em juízo, como sendo a pessoa que a vítima apontou, identificou e reconheceu como tendo sido o indivíduo que lhe assaltou, o qual foi preso pela testemunha na ocasião dos fatos. O testemunho dos policiais guarda credibilidade, especialmente quando narra com segurança os fatos e o que disse a vítima na ocasião, constituindo meio de prova idôneo para subsidiar o convencimento do julgador.

No mesmo sentido:
STJ - AgRg no HC 693.380/SP.

A atual jurisprudência do STJ, além de invocar as disposições do art. 226 do CPP, suas formalidades para o reconhecimento de pessoa e sua retificação em juízo, excepciona a regra dizendo que outros meios de prova podem surtir o mesmo efeito, senão vejamos:

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3.
O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial,

a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.
Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. (...) 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce) [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). (...) 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). (...) 10
. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição,
ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.
(...) Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; (...)
Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação.
(STJ - HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Com efeito, havendo outro meio de prova existente em concreto no processo que assegure a autoria do delito, não há de se prender exclusivamente em auto de reconhecimento, mormente no caso em que a vítima buscou a elucidação do roubo, movida pela necessidade de recuperar os seus livros de engenharia, calculadora científica e demais pertences, seguindo junto com os policiais militares na viatura, quando apontou diretamente os meliantes, reconhecendo-os como as pessoas que lhe assaltaram, cuja
res furtiva
ainda estava na posse do apelante

e, em juízo, a testemunha policial reafirmou que o réu era o acusado reconhecido pela vítima e preso na altura.

Não há motivação para que se aplique o princípio
in dubio pro reo,
estando demonstrada nos autos a responsabilidade penal do apelante, sem ofensa aos princípios
da presunção de inocência ou de não-culpabilidade.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Com relação à dosimetria da pena, extinta a punibilidade do réu em razão do crime de corrupção de menor, afasta-se o concurso material de crimes, procedendo-se a revisão do delito de roubo majorado.

A sentença assim estabeleceu a dose:

“(...) a) Crime de Roubo Qualificado (Art. 157, §2º, I e II, do CP.) 1.1. Pena privativa de liberdade. Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado. Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao réu, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem. As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois nos autos há prova de que este agiu com audácia acima da média, eis que ingressou com emprego de arma de fogo contra a vítima, fato que implica em risco concreto por integridade física e perturbação mental destes. Importante registrar que faço uso nesse momento da dosimetria da pena do emprego da arma na ocorrência do crime. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, eis que a vítima não recuperou dois pen drives. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ. Desta feita, tendo em vista a existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão. Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes. Ausente causa de diminuição de pena. Presente causa de aumento de pena, a qual aplico na fração mínima de 1/3 (um terço), pertinente aos incisos II do § 2º do art. 157 do CP, perfazendo uma pena de 07 anos e 04 meses de reclusão. ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. 1.2. Pena Pecuniária. Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), as atenuantes, a causa de aumento, FIXO-A PENA EM 128 (CENTO E VINTE E OITO) DIAS-MULTA. Apreciando a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).
(...)”. Sic – ID
5203965 - Págs. 9 e 10.

A pena abstrata cominada ao crime é reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Na primeira fase, foram avaliadas desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime; no entanto, forçoso é reconhecer que a análise das consequências do crime não serve para majorar a pena-base, pois o fato de não ter sido recuperados dois (02)
pen drives
faz parte do normal à espécie, afinal em crimes contra o patrimônio, no geral, nada é recuperado ou a recuperação é parcial.

No mesmo sentido:

(...)
A recuperação parcial da
res furtiva
configura consequência ínsita e usual dos delitos patrimoniais. Precedentes.
5.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 14 dias-multa. (HC 206.819/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 21/09/2015). Destaque.

Assim, prudente é afastar a referida vetorial.

Com isso, a pena-base, por uma única circunstância desfavorável, fixa-se em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 deste e. TJPA.

In
existem circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como ausente causa de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento da pena, a qual se aplica da sentença a mesma fração mínima de 1/3 (um terço), pertinente ao inciso II do §2º do art. 157 do CP (concurso de agentes), perfazendo a pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, que a torno definitiva, sem prejuízo da detração.

O regime inicial de cumprimento permanece o
semiaberto
.

Pelo exposto, na forma do art. 61, do CPP, declaro extinta a punibilidade do réu pela prescrição retroativa, conforme acima expendido e, com isso, conheço parcialmente do apelo e, nesta parte, dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados e,
de ofício, declaro inócua a menção no ato judicial recorrido à expressão “lançar o nome do réu no rol dos culpados” (ID
5203965 - Pág. 14
), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei de nº 12.403/2011.

É o Voto.

Belém, 05/08/2023